Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711240-78.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON WARPECHOWSKI APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Vistos. A parte apelante não requereu o benefício da gratuidade e não promoveu o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção. Intimado, o recorrente promoveu o recolhimento na forma simples. Ocorre que, nessa situação, deve o realizar em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de cinco dias, para promoveu o devido recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator